Tribunal: TJBA
Processo: 8000382-31.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000382-31.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: TANIA MARIA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
LUIZA ALAGIA ANDRADE

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. ABUSIVIDADE. FALSO COLETIVO. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. TUTELA DE URGÊNCIA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela de urgência, limitou o reajuste anual da mensalidade ao percentual de 6,06% fixado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para o ano de 2025. A Agravante defende a legalidade do índice de 29,90%, sob o argumento de que o contrato é de natureza coletiva por adesão, não se submetendo aos limites impostos aos planos individuais. A parte Agravada, por sua vez, alega a abusividade do aumento e a configuração de "falso coletivo".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível, em sede de tutela de urgência, limitar o reajuste anual aplicado em contrato de plano de saúde coletivo por adesão ao índice estabelecido pela ANS para planos individuais, diante da alegação de desproporcionalidade do percentual e da caracterização de "falso coletivo".

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência reconhece a figura do "falso coletivo" para contratos que, embora formalmente coletivos, atendem a um grupo restrito de beneficiários sem a efetiva participação de uma entidade representativa na negociação das cláusulas, visando afastar a regulação da ANS.

A operadora de saúde tem o dever de demonstrar analiticamente a variação dos custos e da sinistralidade do grupo que justificam o índice de reajuste aplicado, sob pena de a cláusula ser considerada potestativa e violar o dever de informação, previsto no Código de Defesa do Consumidor.

A aplicação de um reajuste em patamar flagrantemente desproporcional (29,90%) sem a devida comprovação técnica de sua necessidade caracteriza a abusividade e autoriza a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio do contrato.

O perigo de dano para o consumidor é evidente, pois a onerosidade excessiva imposta pelo reajuste abusivo pode inviabilizar a continuidade do contrato e o acesso à saúde, direito fundamental. O eventual prejuízo da operadora é de ordem patrimonial e reversível ao final da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. É cabível a aplicação dos índices de reajuste anual estabelecidos pela ANS para contratos individuais a planos de saúde coletivos por adesão quando houver indícios da configuração de "falso coletivo". 2. A ausência de demonstração transparente, pela operadora, da base atuarial que justifica o reajuste em contrato coletivo, configura violação ao dever de informação e autoriza o controle judicial da abusividade. 3. A onerosidade excessiva decorrente de reajuste abusivo em plano de saúde caracteriza perigo de dano que autoriza a concessão de tutela de urgência para limitar o aumento e garantir a continuidade do contrato.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Apelação: 80128659520238050001, Relator.: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8000382-31.2026.8.05.0000, Agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e Agravada TANIA MARIA DE ARAUJO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .